Tribunal: STF
Processo: HC 73031
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA:-  Quantidade de  pena  suficientemente fundamentada
pelo  acórdão, que,  acolhendo a  motivação  da sentença  de primeiro
grau,  dela  só  se  afastou  para  reduzir  a  reprimenda,  merce da
atenuante da velhice.
          Duplicação  da pena por  ser armada  a quadrilha (art. 288,
paragrafo único, do Código Penal), justificada ante a disponibilidade
de  armamentos pelo bando, sem necessidade de que deles disponha cada
um dos seus integrantes, individualmente.
          Pretensão de livramento condicional, a cujo respeito não se
aponta  ato  emanado  de  órgão  diretamente  subordinado  ao Supremo
Tribunal.